Tribunal: TJSP
Processo: 1037489-48.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda - Alegação de que não possui interesse em manter o contrato – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, devendo a ré restituir ao autor 80% do valor pago, de uma só vez, atualizados a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda - Alegação de que não possui interesse em manter o contrato – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato, devendo a ré restituir ao autor 80% do valor pago, de uma só vez, atualizados a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a aplicação da taxa de fruição prevista em contrato de 0,5% ao mês pelo tempo de ocupação indevida e a necessidade de majoração do percentual de retenção para, ao menos, 25% do montante pago – Descabimento - Taxa de ocupação indevida – Ausência de comprovação da entrega física do lote ao autor – Retenção de 20% dos valores pagos que é suficiente para cobrir as despesas da ré - Recurso desprovido.